Tribunal: TJMT
Processo: 0031820-43.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031820-43.2014.8.11.0041
APELANTE: ADENIR DE CAMPOS PEREIRA, ANA MARIA DA CONCEICAO, BENEDITO VIRGINIO DE MAGALHAES, BENEDITO SERGIO LEQUE REINALDO, LEOZINA RODRIGUES SATELES, MARIA DE FATIMA MATTOS, NICE RAMIRA DE DEUS SIQUEIRA, NILO FERREIRA DA SILVA, ODENIL FERREIRA DE MIRANDA, WALMIR HUGO SOARES, WALDECK MACIEL JORTE, VALMIR RODRIGUES AMADOR
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora